Tribunal: TJES
Processo: 5014435-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014435-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES FERREIRA

CUSTOS LEGIS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TOQUE DE CELULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato eliminado de concurso público (Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES) contra acórdão que manteve a exclusão do certame em razão do disparo de alarme de aparelho celular, mesmo acondicionado em envelope lacrado. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e objetivo estrito de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou para a modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com base no princípio da vinculação ao edital, o qual previa expressamente a eliminação do candidato em caso de emissão de sinal sonoro pelo celular, concluindo pela legalidade do ato administrativo.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição dos motivos que fundamentam a decisão para a solução do litígio.

A alegação de omissão revela nítida intenção de provocar novo julgamento da causa para fazer prevalecer tese jurídica diversa da adotada pelo Colegiado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, restringindo-se à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A função teleológica da decisão judicial é a composição do litígio, não havendo obrigatoriedade de o magistrado enfrentar exaustivamente todas as teses suscitadas, desde que fundamente suficientemente a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5014435-55.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por JOSÉ RODRIGUES FERREIRA em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a higidez do ato administrativo que o eliminou do certame público regido pelo Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES.

A matéria devolvida a este Colegiado por meio dos presentes aclaratórios cinge-se à alegação de omissão no julgado quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da situação fática apresentada (disparo de alarme de celular acondicionado em envelope lacrado).

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração, cuja previsão se encontra no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta nos autos. O julgado baseou-se na premissa da vinculação ao edital, que previa expressamente a eliminação do candidato cujo aparelho celular emitisse qualquer sinal sonoro, independentemente de estar lacrado ou não. A decisão colegiada concluiu que a atuação da Banca Examinadora pautou-se na legalidade e na isonomia, não havendo espaço para a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

A alegação do embargante de que houve omissão quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir a tese de que a sanção de eliminação seria desproporcional. Contudo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes, os quais adoto como razão de decidir:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Dessa forma, vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é a nítida intenção do embargante de provocar a rediscussão da matéria já decidida, buscando a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela adotada pelo Colegiado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes às Instâncias Superiores para manifestar o seu inconformismo.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.